Tribunal: TCU
Processo: 005.750/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria - TRE/MG- JE para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1007/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se de processo relativo ao ato de concessão de aposentadoria de Maria do Rosario Silva emitido pelo Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais e submetido a este Tribunal para fins de registro. Considerando que, ao analisar o ato, a Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) constatou o pagamento de parcela judicial, por meio da qual, se inclui na base de cálculo do Adicional por Tempo de Serviço - ATS e do Adicional de Qualificação - AQ, além do vencimento básico, a Gratificação de Atividade Judiciária - GAJ, em ofensa aos arts. 40, 41 e 67 da Lei 8.112/1990, no caso do ATS, e ao art. 15 da Lei 11.416/2006, no caso da AQ; Considerando a jurisprudência desta Casa que considera ilegal o pagamento das referidas parcelas da forma como foi descrita, a exemplo dos Acórdãos: da Primeira Câmara 11.135/2023 e 10.818/2023, de relatoria do Ministro Jorge Oliveira; e da Segunda Câmara, a exemplo do Acórdão 8.639/2023, de relatoria do Ministro Vital do Rêgo; Considerando que a parcela inquinada decorre de decisão judicial proferida nos autos do Mandado de Segurança Coletivo 1017089-02.2020.4.01.3800, que tramita na 10a Vara Federal Cível da Seção Judiciária de Minas Gerias; Considerando que na referida decisão, o sindicato da categoria obteve decisão judicial favorável aos substituídos no sentido de se reconhecer a natureza de vencimento da Gratificação de Atividade Judiciária - GAJ, de que trata o art. 11 e seguintes da Lei 11.416/2006 para repercussão em todas as parcelas que têm o vencimento básico como base de cálculo, inclusive adicionais e gratificações; Considerando que a situação descrita não impede o julgamento do ato pela ilegalidade, com negativa de registro, mas sem interrupção dos pagamentos inquinados, em respeito ao provimento judicial, em conformidade com o decidido nos Acórdãos da 1a Câmara 2.827/2022 (relator: Ministro Benjamin Zymler) , 3.068/2022 (relator: Ministro Jorge Oliveira) , 9.161/2021 (relator: Ministro Substituto Weder de Oliveira) ; e da 2a Câmara, 2.151/2021 (relator: Ministro Augusto Nardes) e 2.644/2022 (relator: Ministro Aroldo Cedraz) ; e outros; Considerando, no entanto, que, por se tratar de decisão não transitada em julgado, cabe determinação ao órgão de origem que acompanhe o desfecho da ação; Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (Rel. Min. Walton Alencar) , este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando a presunção de boa-fé da interessada; Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e Considerando, por fim, os pareceres convergentes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU, em face da irregularidade apontada nos autos. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno, em: considerar ilegal e negar registro ao ato de concessão de aposentadoria de Maria do Rosario Silva; dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé até a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada; e c) expedir os comandos especificados no subitem 1.7 a seguir. 1. Processo TC- Processo 005.750/2023-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Maria do Rosario Silva (XXX.344.206-XX) . 1.2. Unidade Jurisdicionada: Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais que: 1.7.1. dê ciência, no prazo de quinze dias, contados da notificação, do inteiro teor desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 1.7.2. na hipótese de desconstituição da decisão judicial que tem amparado o pagamento da rubrica judicial, faça cessar o seu pagamento, ora impugnado por esta Corte, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 1.8. dar ciência desta deliberação ao órgão de origem.